Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712402-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GERALDO ORIONE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 37672813. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38142683. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GERALDO ORIONE DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2022 16:28:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador